Tribunal: STF
Processo: Rcl 40634
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO FEITO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marco Antônio dos Reis Gomes, em face da Relatora do processo 0023646-39.2020.8.19.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob a alegação de violação do enunciado 14 da Súmula Vinculante. 
    O reclamante narra que “sofreu busca e apreensão em seu endereço residencial e no escritório de sua empresa Abreu e Gomes Advogados Associados. A decisão que determinou a diligência foi exarada pela Desembargadora Nilza Bitar, em processo que tramita perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro”. 
    Alega que a autoridade reclamada deixou de apreciar o pedido de vista dos autos deduzido pela defesa. 
    Requer o deferimento de medida liminar, de modo a permitir “aos defensores do Reclamante terem acesso aos autos da medida cautelar e do procedimento investigatório, bem assim obterem cópias das peças”. 
    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Constato a ocorrência de fato capaz de ensejar a prejudicialidade da presente Reclamação. 
    Com efeito, a autoridade reclamada informou o seguinte:
     “Cumpre-me informar que esta relatora já na decisão de busca e apreensão deferiu a abertura do sigilo condicionando ao cumprimento dos mandados (fls. 68).
    Com a chegada das certidões dos mandados cumpridos, mais uma vez, foi deferido o acesso, não só nas cautelares como no processo principal. (fls. 270)”. 
    Impende salientar que os atos públicos e as informações prestadas pelas autoridades possuem a presunção relativa de validade e veracidade, inerentes ao bom funcionamento da máquina administrativa. Nesse sentido, cito: 
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF - INOCORRÊNCIA - ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS - INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE - INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO - INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - PRECEDENTES - PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 21.832-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/2/2016). 
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente feito. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente